Tribunal: TJMT
Processo: 1000625-72.2021.8.11.0010
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000625-72.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILDO SANTANA - CPF: 632.585.951-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANGELA OLIVEIRA NETO - CPF: 018.396.121-85 (APELADO), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), LUANA DOS ANJOS VIEIRA - CPF: 113.914.626-29 (ADVOGADO), CIULEI NOGUEIRA MENDES - CPF: 805.539.581-00 (ASSISTENTE), JOSE ILSON RAMALHO DOS SANTOS - CPF: 604.314.581-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO – PARTILHA DE BENS – ARGUIÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS DURANTE A UNIÃO – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM SEM QUE SE SAIBA DA NATUREZA DA DESPESA - PARTILHA DE DÍVIDA RELATIVA A FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Pelo regime da comunhão parcial, os bens adquiridos onerosamente durante o casamento são partilhados de forma equitativa, pois presume-se que a obrigação tenha se dado em proveito do núcleo familiar. Todavia, não há como pressupor que as pendências financeiras contraídas unicamente por um dos conviventes tenham sido revertidas em benefício da família se a parte sequer demonstra a natureza das despesas.

É ônus do autor provar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do inc. I do art. 373 do CPC.

A dívida contraída na constância do casamento, junto ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), deve ser partilhada entre os cônjuges porquanto a qualificação profissional dos membros da família reverte-se em favor desta.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Divórcio Litigioso julgada procedente para decretar o divórcio, fixar os alimentos devidos à filha em 40% sobre o salário mínimo e determinar a partilha do patrimônio comum, consistente nos seguintes bens:

“- Verbas indenizatórias referentes a ação trabalhista no 000285-36.2018.5.23.0021 quando do julgamento final da aludida ação, caso realmente remanesça valores a receber;

- Veículo Volkswagen, modelo Gol;

- Dívida relativa ao consórcio Honda, sendo que o referido valor, quando resgatados, seja pela aquisição ou devolução devem ser partilhados de forma igualitária;

- Dívida contraída junto ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), na importância de R$ 12.832,33;
”

Ainda, o autor foi condenado às custas e aos honorários de 10% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante alega que “
o automóvel Volkswagen Gol, o veículo foi vendido durante o casamento e os valores foram utilizados para manutenção da vida conjugal
”.

Sustenta que a obrigação contraída com o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) não trouxe nenhum benefício ao casal, apenas à apelada.

Diz que os débitos referentes à Gazin Indústria e Comércio de Móveis e Eletro LTDA, no valor de R$ 11.193,13, cartão de crédito Bradesco, de R$ 2.035,39, cartão de crédito Sicredi, no valor de R$ 1.622,42 e empréstimo realizado no Banco Bradesco, no montante de R$ 56.986,78, foram aplicados em prol da manutenção da vida conjugal.

Nas contrarrazões, a apelada aponta que tais débitos foram contraídos após a separação de fato
(Id. no 125100239).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento (Id. 125100239).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As partes contraíram matrimônio em 18-09-2009 pelo regime da comunhão parcial de bens (Id. 125102167), segundo o qual se comunicam o patrimônio adquirido após a celebração do casamento civil (CC, art. 1.658), com as exceções previstas no artigo 1.659 do CC.

Silvio de Salvo Venosa,
in
Código Civil Interpretado, ano 2011, pontua que “
Na comunhão parcial, comunhão de aquestos ou separação parcial, como também é denominado esse regime, existem três massas de bens: os bens do marido e os bens da mulher trazidos antes do casamento e os bens comuns, amealhados após o matrimônio. Trata-se de regime da maioria absoluta dos casamentos realizados após 1977, pois os pactos nupciais são raros. Essa regra geral do presente artigo, como se nota, cria os três patrimônios na relação conjugal. A comunhão parcial, assim como a universal, dissolve-se também por morte, separação, divórcio, ou anulação do casamento. Uma vez que dissolvida a comunhão, casa cônjuge retirará seus bens particulares, e serão divididos os bens comuns”.

Portanto, a comunicabilidade dos bens conquistados durante a união é a regra e, como tal, deve prevalecer, exceto se a parte interessada provar (art. 373, I e II, do CPC) que as posses arroladas como partilháveis não foram obtidas nessa circunstância.

O apelante recorre da partilha das seguintes dívidas:

- veículo Volkswagen, modelo Gol;

- dívida contraída junto ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), na importância de R$ 12.832,33;

- débitos referentes à Gazin Indústria e Comércio de Móveis e Eletro LTDA, no valor de R$ 11.193,13;

- cartão de crédito Sicredi, no valor de R$ 1.622,42;

- empréstimo realizado no Banco Bradesco, no montante de R$ 56.986,78;

Alega que o veículo foi vendido na constância do matrimônio e que, desta forma, o montante recebido foi utilizado para a manutenção familiar. Além disso, aduz que os demais débitos foram adquiridos durante a união.

Importante destacar que ambas as partes declararam que o relacionamento teve fim em outubro/novembro de 2020.

Em relação ao automóvel, assim se consignou na sentença:

“(...) Em relação ao automóvel Volkswagen, modelo Gol, a parte requerida sustenta que o aludido bem foi adquirido na constância do casamento e que, após a separação fática, o autor o vendeu ao irmão pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sem passar sua meação.

A requerida juntou aos autos prints de mensagens trocadas com o ex-cunhado, via aplicativo WhatsApp, onde ele confirma a aquisição do veículo, sem, contudo, mencionar o preço.

O autor, por sua vez, não impugnou os fatos acerca da venda do automóvel, razão pela qual este deve integrar a partilha
. (...)”

De fato, as declarações da ré não foram impugnadas pelo apelante já que se limitou a argumentar genericamente que a venda foi efetuada enquanto ainda estavam juntos, todavia não juntou nenhum documento para corroborar o alegado, como contrato de compra e venda, comprovante de pagamento etc. Ademais, em consulta ao site do DETRAN/MT é possível verificar que a documentação ainda está em nome do autor. Sendo assim, deve ser inserido na partilha.

Quanto à obrigação no valor de R$ 11.193,13, da loja Gazin Indústria e Comércio de Móveis e Eletro LTDA, o extrato de id. 125102167 (pág. 8) não detalha quais bens foram adquiridos. Assim, em que pese a presunção de que todo o patrimônio do casal, incluindo dívidas, se reverte em benefício comum, não há como supor que a ex-companheira tenha se beneficiado da compra sem que ao menos se saiba a natureza das despesas.

No que concerne às faturas do cartão Sicredi, de R$ 1.622,42, com vencimento em 18-01-2021, e Bradesco, de R$ 2.035,39, com vencimento em 21-12-2020, além das datas serem posteriores ao término da relação, não há detalhes acerca do extrato de utilização.

Da mesma forma, inexiste comprovação de que o empréstimo pessoal contraído pelo apelante junto ao Bradesco foi realizado em prol do casal, uma vez que o apelante anexou apenas uma carta de cobrança, com data próxima ao término definitivo (27-08-2020), sem apresentar o ajuste com a data da contratação, de modo que não deve integrar a partilha.

Por outro lado, a dívida contraída em 10-04-2014 junto ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), na importância de R$ 12.832,33, deve ser partilhada entre os cônjuges porquanto a qualificação profissional dos membros da família reverte-se em favor desta.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA.
PARTILHA DE DÍVIDA RELATIVA A FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. CONTRAÍDA NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. RENDA FAMILIAR E OUTORGA MARITAL. CABIMENTO
. DÍVIDAS ORIUNDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDAS CONJUGAIS SOLIDÁRIAS. PRESUNÇÃO DE APROVEITAMENTO EM BENEFÍCIO COMUM. PEDIDO REALIZADO APÓS O SANEAMENTO DO PROCESSO. EXTEMPORÂNEO. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de divórcio litigioso cumulada com partilha e improcedentes os pedidos reconvencionais. 1.1. Pretensão da autora de reforma da sentença. Requer a inclusão de dívidas na partilha, o conhecimento do pedido de partilha de indenização recebida pelo ex-cônjuge e redistribuição dos honorários de sucumbência. 2. Com razão a apelante quando alega que o financiamento estudantil depende da comprovação da renda familiar e da outorga marital para ser viabilizado. 2.1. O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) é destinado a financiar a graduação no ensino superior. 2.2. O deferimento do financiamento depende da comprovação da renda familiar do beneficiado, podendo-se calcular o percentual de comprometimento de renda. 2.3. Em consonância com o art. 1o-A, da Lei 10.260/01, pode-se entender a família como o grupo composto pelo financiado pelo Fies e por cônjuge ou companheiro, pais e outros membros e a renda familiar mensal como a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros da família. 3.
Com efeito, a capacitação profissional dos membros da família reverte-se a bem desta, não sendo crível que a aferição de renda por parte da requerente não fosse colaborar com o sustento e manutenção dos demais integrantes da unidade familiar. 3.1. Assim, merece reforma a sentença para incluir na partilha as dívidas relativas ao financiamento estudantil contratado na constância da união para capacitação profissional da apelante
. 4. As dívidas conjugais são solidárias entre marido e mulher, diante da presunção de que a dívida foi contraída para atender as necessidades do casal e da família. 4.1. Nos termos dos arts. 1.658 e 1663, §1o, do Código Civil, na constância do casamento em regime de comunhão parcial de bens, há presunção no sentido de que todo o patrimônio do casal, tanto os bens quanto as dívidas assumidas por qualquer dos cônjuges, revertem em benefício comum. 4.2. No caso dos autos, a presunção não foi afastada nem houve comprovação da má-fé da autora. 4.3. Relativamente ao cartão Riachuelo, não se pode considerar o réu responsável pelo montante principal e considerá-lo isento do pagamento dos juros e multa pelo atraso, por importarem em obrigações anexas ao contrato. 4.4. O magistrado indeferiu a partilha da dívida relativa ao cartão Santander sob o argumento da natureza das despesas realizadas: alimentação, cosméticos, lazer e outras. Ora, tais dívidas dizem respeito à subsistência dos membros da família, referentes à necessidades básicas, não podendo ser consideradas exclusivas da autora. 5. O pedido realizado após o saneamento do processo e apresentação de alegações finais não pode ser decidido na sentença, eis que extemporâneo. 5.1. Com mais razão ainda, não há como aplicar-se a teoria da causa madura para julgamento neste tribunal, vez que implicaria em infringência a diversos princípios, entre eles a ampla defesa, contraditório, devido processo legal e duplo grau de jurisdição. 6. Por ter a requerente sucumbido em parte mínima do pedido, deve o requerido ser condenado no pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 11% sobre o valor da condenação, em consonância com o art. 85, § 2o, do CPC, já computado o aumento previsto no art. 85, § 11, do CPC. 6.1. No que concerne à reconvenção, o réu restou vencido em seu pedido. Neste diapasão, deve o reconvinte ser condenado no pagamento das custas e honorários de sucumbência da reconvenção, fixados em R$ 1.000,00, em consonância com art. 85, § 8o, do CPC. 7. Apelo parcialmente provido.

(Acórdão 1270507, 07048660520188070003, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

E mais, pelo regime da comunhão parcial, os bens conquistados onerosamente na constância do casamento são partilhados de forma equitativa, com presunção no esforço comum.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. SUB-ROGAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA CABAL. EXCEÇÃO À REGRA DE COMUNICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1
. Nos casamentos contraídos pelo regime da comunhão parcial de bens, comunicam-se todos aqueles adquiridos onerosamente na sua constância, ainda que estejam registrados em nome de apenas um dos cônjuges, presumindo-se o esforço comum, a teor do disposto no art. 1.658 do CCB. 2. As causas de exclusão da partilha, elencadas no art. 1.659 do mesmo diploma legal, por se tratarem de exceção à regra da comunicabilidade, exigem prova cabal.
2. In casu, comprovado que o imóvel foi adquirido em sub-rogação pelo varão, pagando o preço com o valor recebido por herança (cessão de direitos hereditários), inviável a partilha. Entretanto, o valor do automóvel vendido após a separação de fato do casal deve ser partilhado, nos exatos termos da sentença, porquanto adquirido onerosamente no curso do casamento. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

(Apelação Cível, No 70083672014, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 28-10-2020)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022